Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 41 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo AGRAVANTE (exequente) em face do Acórdão (ID 79504398) que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários do advogado dativo.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Aponta o Embargante (exequente) ocorrência de omissão, porquanto não foram arbitrados os honorários advocatícios do defensor dativo.
5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73263835).
6. Na origem, processo 0735110-04.2024.8.07.0003, o douto magistrado a quo nomeou advogado dativo ao exequente (IDs 244121107) com a finalidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022.
8. O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões.
9. Contudo, a Turma de Uniformização aprovou a Súmula 41 fixando a seguinte tese: "No âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento."
10. Assim, salvo superveniente decisão em contrário da Turma de Uniformização, os honorários advocatícios não são devidos em agravo, competindo ao juízo de primeiro grau arbitrá-los ao término do processo, com avaliação do serviço efetivamente prestado.
V. Dispositivo e tese
11. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.